Tribunal: STF
Processo: ARE 1589496
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Davi Cesar da Silva Porto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
 
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – PRIMEIRA PRELIMINAR: LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – FUNDADAS SUSPEITAS – PROCEDIMENTO QUE OBEDECEU AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 240, §2°, E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SEGUNDA PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N° 280 – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – RELEVÂNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA – MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06 – APLICABILIDADE – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS REALIZADA PRÓXIMO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E INDEFERIR O TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO DELITO APENADO COM RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06 – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO DELITO APENADO COM DETENÇÃO – NECESSIDADE. – São lícitas as provas obtidas na busca pessoal se houve descrição concreta das razões que levaram à abordagem do acusado, com obediência aos requisitos dos artigos 240, §2°, e 244, ambos do Código de Processo Penal, demonstrando-se a fundada suspeita. – A Constituição da República, no artigo 5º, XI, dispõe a respeito da proteção constitucional da propriedade privada, que, em regra, é inviolável, salvo exceções mencionadas no próprio texto: a) consentimento do morador; b) flagrante delito; c) prestação de socorro; d) em caso de desastre; e) durante o dia, mediante prévia determinação judicial em diligência de busca e apreensão. – Diante da fundada suspeita e indícios prévios da situação de flagrante delito, atendidos os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 280, não há se falar em violação de domicílio na ação policial ao adentrar no imóvel e arrecadar os entorpecentes, sendo lícitos, portanto, os resultados probatórios obtidos. – O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. – Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, restando demonstrada a destinação mercantil da droga, bem como guardava munição em sua residência, incidindo o crime do artigo 12, da Lei n° 10.826/03, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. – Demonstrado que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de instituições de ensino, mister se faz a aplicação da causa de aumento contida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de circunstância objetiva. – A análise da aplicação da causa de diminuição de pena constante no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, não se restringe à primariedade do agente, mas, também, às circunstâncias do caso concreto, que levam à conclusão de que o agente não era novato na atividade criminosa. – Não é cabível a redução da pena-base quando a exasperação é fundamentada em elementos concretos, no caso, a quantidade e também a natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos, na forma do artigo 42, da Lei de Tóxicos. – A utilização da natureza e quantidade de droga para aumentar a pena-base e para indeferir a benesse do tráfico privilegiado não caracteriza “bis in idem”, que ocorre, tão somente, quando, uma vez reconhecida a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza do entorpecente são utilizadas na 1º fase da dosimetria da pena, para majorar a pena-base, e, também, na 3ª fase, para definir a fração de diminuição da pena. – Em se tratando de elevada quantidade de droga, a fixação do regime fechado se mostra socialmente recomendável para o alcance da tríplice finalidade da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta, tudo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. – Havendo concurso de crimes entre delitos apenados com detenção e reclusão, a fixação do regime de cumprimento da pena deve se dar de maneira individualizada.” (Apelação Criminal Nº 1.0000.23.279823-1/001, 6ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, RELATORA DESA. PAULA CUNHA E SILVA, j. 5.3.2024.)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ilicitude das provas obtidas através da busca pessoal e violação de domicílio. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acordão recorrido: 
 
“ [...]
Como já descrito, os Policiais Militares responsáveis pelo flagrante detalharam que avistaram o acusado em um local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, sendo ele também conhecido pela prática deste delito. DAVI, ao notar a presença da guarnição, dispensou ao solo sete buchas de maconha e certa quantia monetária (R$ 160,00). 
Verifico, portanto, que há descrição concreta dos elementos que justificaram a abordagem do réu, em obediência aos artigos 240, §2°, e 244, do Código de Processo Penal, vislumbrando-se, assim, a fundada suspeita, requisito essencial para a busca pessoal executada pelos policiais. (...) 
Com essas considerações passo ao exame do caso concreto. Pelo que consta dos autos, considerando o contexto já descrito, que demostra a existência de fundada suspeita de flagrante delito, os castrenses foram unânimes em declinar visualizaram DAVI dispensando entorpecentes. 
Ademais, com ele foi encontrada expressiva quantia monetária em espécie R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a indicar que possuía um depósito de grande quantidade de entorpecentes. Sendo assim, havia indício prévio da situação de flagrância a justificar a entrada dos Policiais no imóvel em questão [...].” (Apelação Criminal Nº 1.0000.23.279823-1/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relatora Des. Paula Cunha E Silva, j. 5.3.2024.)
 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, o acusado, ao perceber a presença dos policiais que efetuavam ronda em um local já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas “dispensou ao solo sete buchas de maconha e certa quantia monetária”. 
Constata-se, portanto, que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, fundada em elementos concretos e compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial. A abordagem não decorreu de iniciativa aleatória ou subjetiva dos agentes, mas se baseou em dados objetivos que conferem legitimidade à ação estatal e evidenciam a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” 
(ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024 - grifei)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Além disso, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. SÚMULA 279/STF. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas pessoais. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem não reconheceu tais balizas por inconsistência dos fatos como expressados pelas provas produzidas. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1477143 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-11-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1476847 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-06-2024 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1519569 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 25.11.2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1579202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-02-2026  PUBLIC 12-02-2026 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1558257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-10-2025 - grifei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-12-2024 - grifei)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente